Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Pena-base. Fração de aumento.
1 - As circunstâncias do flagrante - adquirir televisão e notebook objetos de furto por valor irrisório e de pessoa que não conhecia, sabia apenas que se tratava de usuário de drogas – são provas da ciência da origem ilícita da coisa, e daí o dolo de receptar.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.